Tribunal: CARF
Processo: 11128.008742/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008742/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.221 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (SUCESSORA DA FERTIBRAS
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 03/05/2005
CONTROLE ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL. INEXATIDÃO NÃO COMPROVADA.
Cabe à autoridade administrativa comprovar a inexatidão das informações
prestadas pelo importador e comprovadas por documentos hábeis que
instruíram a declaração de importação. Não comprovada pela fiscalização a
inexatidão, incompletude ou omissão de informação extraída da fatura
comercial, deve ser afastada a aplicação da multa de um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-
35/01, combinado com o art. 69 da Lei no 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a questionamento do sujeito passivo quanto à
lavratura de Auto de Infração destinado ao lançamento da multa de um por cento do valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008742/2007-48
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

aduaneiro da mercadoria, pela prestação inexata de informações, na declaração de importação,
acerca do fabricante/produtor da mercadoria importada.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
“DO LANÇAMENTO
Em ato de revisão aduaneira, foi apurada a infração de Declaração inexata de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial (Lei no
10.833/2003), na importação promovida pela empresa Fertibrás S.A., através da
Declaração de Importação (DI) no 05/0450741-3, registrada em 03 de maio de 2005.
O importador havia requerido a retificação da DI em questão para alterações na ficha
Câmbio da sua única Adição, conforme petição e anexos, que foram transformados no
Processo de Controle Interno (PCI) GRET/SEORT no 005/502.893-4, protocolizado em
21 de outubro de 2005.
A DI em questão tivera seu desembaraço efetivado em 19 de maio de 2005 pelo canal
amarelo de conferência aduaneira.
Verificou a fiscalização (anexando a documentação às fls. 14 a 22 dos autos digitais)
que a empresa consignada na DI como exportadora e produtora da mercadoria,
Canpotex Limited, situada no Canadá, não a produzira, apenas a exportara.
A mercadoria fora produzida, conjunta ou isoladamente, por três empresas: Agrium Inc.
Mosaic Company e Potash Corporation of Saskatchewan Inc., de acordo com exaustivo
estudo empreendido pela fiscalização na internet, nos sítios eletrônicos das quatro
empresas.
Intimado o importador, em 16.06.2006, a apresentar a identificação completa do
fabricante ou produtor e o recolhimento da multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/2001, não prestou as
informações solicitadas e nem concordou com as exigências da intimação, concluindo a
autoridade aduaneira que ele as prestara de forma inexata, tipificando, assim, a infração
de prestação inexata de informação de natureza administrativo-tributária ou comercial
sujeita à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, nos termos do
art. 84 da MP referida.
Lavrou, então o presente Auto de Infração (AI), às fls. 02 a 07, para a cobrança da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria pela declaração inexata de informações
comerciais sobre o produtor/fabricante da mercadoria importada, no valor de R$
5.299,77 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), de
acordo com o Termo de Encerramento, à fl. 8.
DA IMPUGNAÇÃO
Intimada, a empresa ingressou, tempestivamente, com a sua impugnação, às fls. 69 a 77,
a ela juntando a documentação de fls. 78 a 145, complementada pelo doc.de fls. 152 a
159 (constituição da empresa autuada, da sua sucessora e da representação legal). Seus
argumentos serão a seguir resumidos, estruturados em tópicos:
1. Da sucessão por incorporação. Legitimidade da impugnante:
Preliminarmente, informou que a empresa Fertibrás S.A., bem como as suas
controladas, foram incorporadas pela Yara Brasil Fertilizantes S.A., nos termos das Atas
de Assembléias Gerais Extraordinárias que aprovaram a incorporação (cujas cópias
anexou à defesa).
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

2. Da autuação fiscal:
A autoridade fiscal da Inspetoria da Alfândega da Receita Federal do Brasil em
Santos/SP lavrou Auto de Infração (AI) contra a empresa Fertibrás S.A. (sucedida pela
impugnante), objetivando a cobrança da multa punitiva disciplinada pelo art. 84, da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, correspondente a 1% do valor aduaneiro da
mercadoria importada, por entender que na operação de importação instrumentalizada
pela Declaração de Importação (Dl) n° 05/0450783-9, a importadora declarou de forma
inexata a identificação e o endereço do fabricante da mercadoria submetida ao despacho
aduaneiro, conduta que estaria incursa na infração tipificada no § 10 c/c § 2°, inc. I, do
artigo 69, da Lei n° 10.833/2003.
3. Da operação de importação
Discorreu sobre as atividades que compõem o objeto social da empresa, destacando a
fabricação e a comercialização de fertilizantes, razão pela qual promove com
regularidade a importação de produtos químicos, que servem de matéria-prima para a
referida fabricação industrial de fertilizantes.
Alegou que promoveu a importação do produto comercialmente denominado "Cloreto
de Potássio granulado”, cuja fórmula universal é identificada pela sigla KCI GR,
transportado a granel e procedente do Canada e que, nesse caso, como nas demais
importações promovidas pela impugnante, a respectiva DI se fez acompanhar da
documentação exigida pela legislação de regência: Fatura Comercial, Conhecimento de
Embarque, Certificado de Análise, Certificado de Origem (quando necessário). As
informações prestadas ao Fisco, por meio do Siscomex, em especial aquelas constantes
da DI em questão, foram colhidas dos documentos fornecidos e emitidos pelo
exportador.
Ressaltou que, no curso do despacho aduaneiro (cujo procedimento foi parametrizado
para o canal amarelo), não foram constatadas quaisquer irregularidades, culminando o
desembaraço aduaneiro com a efetiva nacionalização da mercadoria.
Arguiu que, posteriormente ao desembaraço, por força da renegociação da forma de
pagamento com o exportador, a empresa importadora requereu a retificação dos dados
cambiais da DI sob análise, de forma a ultimar as respectivas alterações do Contrato de
Câmbio formalizado junto ao Banco Central do Brasil (ROF) 1, de acordo com os arts.
45 e 46 da IN-SRF no 206/2002.
4. Da lavratura do AI:
Explicou que, que antes da lavratura do presente AI, o Fisco formalizou a exigência de
pagamento amigável da multa regulamentar hostilizada (Revisão aduaneira da DI,
formalizada no Processo de Controle Aduaneiro (PCI) GRET/SEORT n° 005/502.892-
6), através dos seguintes procedimentos:
- o Auditor-Fiscal, responsável pela instauração do referido PCI, promoveu uma série de
pesquisas na internet, concluindo que a empresa importadora prestara informações
inexatas acerca da identificação do "fabricante" do produto importado. Segundo ele, a
empresa Canpotex Limited seria a exportadora do produto, mas não a sua fabricante (o
importador fizera constar do campo da DI destinado à identificação do fabricante o
nome dessa empresa).
- com base nesse erro, a retificação dos dados cambiais da DI ficaria condicionada ao
atendimento de duas exigências: i) o pagamento amigável da multa de que trata o art. 84
da MP no 2.158/2001; e ii) a informação do endereço do real fabricante do produto.
- a empresa importadora ingressou com petição pleiteando a desvinculação da
"retificação da DI" do recolhimento da multa regulamentar e, no caso de subsistir o
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

entendimento acerca do caráter infracional da conduta da empresa, que fosse lavrado o
competente AI.
Atendendo ao pleito da peticionária, a autoridade fazendária promoveu a "retificação da
DI", e exarou o presente AI para promover a cobrança da multa regulamentar.
5. Do subjetivismo do agente público na coleta de provas:
Arguiu que é inaceitável quaisquer posturas da Administração pautada no subjetivismo
do agente público, em especial aquelas que cominam em restrições e/ou penalidades. As
conclusões da autoridade aduaneira originaram-se de informações de caráter
publicitário, disponibilizadas na internet, por empresas interessadas, dentre elas a
Canpotex Limited, sendo, no entanto, desconsideradas as informações prestadas por
essa empresa, constantes da Fatura e do Conhecimento de Carga, onde ela foi declarada
como fabricante do produto. Afirmou que: “...é imperioso registrar que, ao contrário do
agente público, o importador não tem a prerrogativa de desconsiderar as informações
prestadas pelo exportador, muito menos, de lhes desconhecer a idoneidade”. Tampouco,
tem o importador ingerência na elaboração da Fatura Comercial ou do CC (BL), que
instruem o despacho aduaneiro. Citou Acórdão do antigo 3o Conselho de Contribuintes.
6. Da falta de prejuízos ao Erário:
Por outro lado, defendeu-se dizendo que não desfrutaria de qualquer benefício, ou
mesmo, de qualquer vantagem financeira, com a ocultação ou com a imprecisa
identificação do fabricante do produto. E perguntou que prejuízos sofreria o Erário, com
a inexata identificação desses dados.
7. Do pedido:
Requereu o acolhimento de sua impugnação e o julgamento do presente contencioso,
com a declaração da total improcedência da pretensão fiscal, com a decorrente
desconstituição do AI sob censura”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife), por meio do Acórdão no 11-48.181 - 6a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 170 a 182)1,
considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 03/05/2005
Prestação inexata de informação de natureza administrativo-tributária ou comercial.
Multa proporcional ao valor aduaneiro. A declaração inexata de dados referentes ao
produtor/fabricante da mercadoria importada enseja a cobrança da multa de 1% sobre o
seu valor aduaneiro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e
tendo sido cientificada em 18/11/2014 pelo recebimento da Intimação no 552/2014, da Alfândega
da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos - SP, como se atesta a partir do Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 186), a recorrente manejou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 189 a

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

252) em 16/12/2014, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
à primeira folha da peça recursal.
Em seu apelo, basicamente repisando os argumentos já utilizados na contestação
anterior, a recorrente alega, em síntese, que:
a) a empresa fabrica e comercializa fertilizantes e, nessa condição, importa
produtos químicos utilizados na sua composição e registra na declaração de
importação as informações colhidas dos documentos que a instruem, como
fatura comercial, conhecimento de transporte (BL) e certificados de origem
e análise, como dispõe a legislação de regência;
b) no deslinde da autuação, a fiscalização teria promovido uma série de
pesquisas na internet que levaram à conclusão de que sua incorporada teria
prestado informações inexatas acerca da informação do fabricante do
produto importado, porque, segundo essas pesquisas, a empresa
”CANPOTEX LIMITED” indicada no campo próprio da declaração como
fabricante seria na verdade exportadora, levando ao entendimento de que
teria se materializado a infração tipificada no art. 69, § 1°, c/c § 2°, I, da
Lei n° 10.833/2003;
c) na descrição dos fatos do Auto de Infração, se percebe que a autoridade
fiscal teria se utilizado de informações de origem na internet, algumas
inclusive de caráter publicitário, desconsiderando por completo a
informação lançada pela própria CANPOTEX na fatura comercial e no
conhecimento de transporte, onde se declara fabricante do produto;
d) o importador não tem a prerrogativa de desconsiderar as informações
prestadas pelo exportador na fatura comercial, muito menos de lhe
desconhecer idoneidade, pois, ao contrário, o inciso II do art. 25 da
Instrução Normativa n° 680/2006, da Receita Federal, estabelece que as
informações prestadas na declaração de importação devem corresponder de
maneira exata àquilo retratado nos documentos que a instruem, no que diz
respeito especialmente à origem e valor das mercadorias, estando adstrito a
informar exatamente o que consta dos documentos encaminhados pelo
exportador;
e) também não se pode imputar ao importador brasileiro o ônus jurídico de
“descobrir” o produtor da mercadoria que está a importar, quando este não
está em sintonia com a documentação que o exportador lhe fornece; não há
comando legal no ordenamento jurídico que assim o obrigue;
f) admitir a imputação de qualquer penalidade à importadora implicaria
aceitar a hipótese de imputar a ela a responsabilidade pela informação
prestada na fatura por sua fornecedora no exterior, de forma que, se é
verdade que a CANTOPLEX não produz e se limita a exportar a
mercadoria, então a ela se poderia imputar o equívoco de enviar pelo
mundo a seus clientes faturas comerciais em que se auto denomina
produtora;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

g) pouco provável que a condição de efetiva fabricante do produto declarada
pela CANPOTEX LIMITED na fatura comercial possa ser elidida pela
conclusão de uma pesquisa na internet feita pelo agente público, negando a
validade de uma informação constante de um documento legalmente
emitido; e
h) apenas argumentando, a suposta inexatidão na identificação do fabricante
do produto prestada de boa-fé pela importadora não teria ocasionado
qualquer prejuízo ao Erário, seja cambial ou fiscal, nem mesmo fragilizado
os controles aduaneiros.
Com esses argumentos, ao fim de seu apelo, requer “que se proveja o recurso,
para, reformando-se a decisão recorrida, declarar a total improcedência da pretensão fiscal, e
bem assim, a desconstituição do Auto de Infração ora combatido”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

A lide materializada no presente processo se inicia com a contestação feita pela
recorrente, sucessora legal da empresa autuada, na qual se insurge contra a lavratura de Auto de
Infração para a cobrança de multa de 1% pela prestação inexata de informações, na Declaração
de Importação (DI), acerca do fabricante/produtor da mercadoria importada.
Em essência, a recorrente tem alegado que prestou na DI no 05/0450741-3 a
informação relativa ao fabricante do produto importado que constava da fatura comercial emitida
pelo exportador, em observância ao que estabelece a instrução normativa da Receita Federal que
rege o despacho aduaneiro de importação, e que a ação fiscal se pautou em informações
extraídas da internet, algumas de caráter publicitário, para afastar a declaração feita pelo
exportador e imputar à importadora a inexatidão da informação prestada.
Posta a lide em julgamento perante o colegiado de primeira instância, entendeu-se
na instância a quo que, nas informações consignadas nos documentos que ampararam a
importação, a empresa Canpotex Ltd. teria sido apresentada como exportadora e, ao mesmo
tempo, produtora da mercadoria e, levando em consideração os dados apresentados pela
fiscalização extraídos dos sítios oficiais das quatro empresas envolvidas na questão e
complementados por informações adicionais de outros sítios, os fabricantes comprovadamente
seriam as empresas: "AGRIUM INC.", "THE MOSAIC COMPANY" e "POTASH
CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC.", conjunta ou isoladamente, como apontado
pela fiscalização aduaneira (fls 183 e ss. - grifos nossos):
“Cabe esclarecer, a respeito da alegação da defendente de que, no curso do despacho
aduaneiro, não foram constatadas quaisquer irregularidades, culminando o
desembaraço aduaneiro com a efetiva nacionalização da mercadoria, que o
desembaraço aduaneiro não legaliza inexatidões nas informações prestadas pelo
importador.
O procedimento de Conclusão do Despacho Aduaneiro encontra-se previsto no art. 54
do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966:
(...)
Por sua vez, o artigo 570 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543,
de 26.12.2002, vigente à época da ocorrência do fato gerador, assim regulamentou o
instituto da Revisão Aduaneira:
(...)
Quanto à arguição da defendente de que o AI tomou como base dados de caráter
publicitário, disponibilizados na internet, pela Canpotex Limited, e pelas demais
empresas citadas na autuação, desconsiderando as informações constantes da
Fatura/CC (onde essa empresa foi declarada como fabricante e exportador do
produto), e de que ele, importador, não tinha ingerência na elaboração desses
documentos (Fatura/BL), e que, portanto, não poderia ter cometido a infração que lhe
fora imputada (incorreção de dados na informação do fabricante/produtor da
mercadoria), há que investigar, preliminarmente, as informações constantes dos
documentos que ampararam a importação:
(...)
Nas informações consignadas nos documentos que ampararam a importação (em
especial a DI e a Fatura Comercial) a empresa Canpotex Ltd. é apresentada como
empresa exportadora e, ao mesmo tempo, empresa produtora da mercadoria.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

É esse o fato que vai ser investigado a seguir (se ela, de fato, identifica-se como
exportadora e produtora da mercadoria importada), levando em consideração os dados
apresentados pela fiscalização, extraídos dos sítios oficiais das quatro empresas
envolvidas na questão, complementados por informações adicionais, obtidas em outros
sítios da internet, que versam sobre a mesma matéria.
(...)
Exportador é aquele que promove a venda da mercadoria e emite a fatura comercial e
fabricante/produtor é o que a produz. Portanto, "CANPOTEX LIMITED"
caracterizou-se, por toda a pesquisa empreendida, como exportador da mercadoria
submetida a despacho, e, como tal, emitiu a Fatura Comercial, todavia não se
identificou como produtor da mesma, embora tenha constado como tal, nos
documentos que acobertaram a importação do produto, quando os fabricantes
(comprovadamente) seriam as empresas: "AGRIUM INC.", "THE MOSAIC
COMPANY" e "POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC.", conjunta ou
isoladamente, como muito bem apontou e comprovou a fiscalização aduaneira.
Ressalte-se, ainda, que, intimado, durante a revisão da DI, a apresentar a identificação
completa do(s) produtor(es) da mercadoria, o importador deixou de fazê-lo,
restringindo-se a dizer que não concordava com a cobrança amigável da multa de um
por cento sobre o seu valor aduaneiro, prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/2001, c/c
o art. 69, § 1o, inc. I, da Lei no 10.833/2003, pela prestação inexata de informação
relativa ao(s) seu(s) produtor(es), porque nenhuma informação incorreta havia sido
dada, relativamente ao(s) produtor(es) da mercadoria (Canpotex, segundo ele, era
fabricante e exportador do produto).
Acrescente-se, ainda, que em sua impugnação ao AI lavrado, quando teve novamente a
oportunidade de apresentar informações e provas de que a Canpotex Ltd., além de
exportadora, fosse de fato a produtora da mercadoria, deixou de fazê-lo, restringindo-
se a dizer que não tinha ingerência sobre os dados constantes da Fatura Comercial e
do Conhecimento de Carga, e que os dados apresentados pela fiscalização de que os
reais produtores da mercadoria seriam as empresas Agrium Inc., Mosaic Company e
Potash Corporation of Saskatchewan Inc., basearam-se em meras informações
publicitárias”
Analisando o mérito da questão posta a julgamento, inicialmente se constata que
se discute a imputação, ao importador, da prestação de inexata de informação de natureza
administrativo-tributaria, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado, o que ensejou a aplicação da multa prevista nos arts. 69 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 20033, c/c art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 20014.

3 Lei no 10.833, de 2003
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador; adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra
finalidade;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

A ação fiscal que culminou com o lançamento decorreu de procedimento de
revisão aduaneira iniciado em decorrência da solicitação, feita pelo importador, de retificação de
declaração de importação já desembaraçada em canal amarelo de conferência.
Diferentemente do que se costuma imaginar, o controle aduaneiro se exerce ao
longo de todo o processo de importação da mercadoria e inclui, além daquele que se realiza
durante a etapa do despacho aduaneiro, quando se tem a mercadoria à disposição da fiscalização
para verificação em recinto alfandegado, o controle exercido sobre as cargas e veículos
transportadores previamente ao registro da declaração de importação e as verificações efetuadas
após o seu desembaraço. Neste último caso a revisão aduaneira.
A revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e demais gravames, da aplicação de benefício fiscal e
da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação. Tem
amparo legal no art. 54 do Decreto-lei no 37/665, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472,
de 1988, e Decreto-lei no 1.578, de 1977) e tem como única restrição a condição de que seja
processada no prazo de cinco anos contado do registro da declaração.
Nesses termos, não há qualquer vício ou mácula ao procedimento efetuado pela
fiscalização aduaneira, ao questionar as informações constantes de uma DI já desembaraçada em
canal amarelo de conferência (exame documental), em decorrência de solicitação de retificação
efetuada pelo importador.
Uma rápida leitura dos dispositivos legais que dão amparo à aplicação da multa já
nos mostra que inicialmente o art. 84 da MP no 2.158-35/2001 instituiu a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria para casos de classificação incorreta da mercadoria na
NCM e outros detalhamentos, além de quantificação incorreta na unidade de medida estatística.
Posteriormente, a Lei no 10.833/2003 estendeu seu o alcance para os casos de omissão ou
prestação de forma inexata ou incompleta de informações de natureza administrativo-tributária,

III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
(...)”

4 Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em
outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar
valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da multa por declaração
inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis”.

5 Decreto-Lei no 37/1966
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional
ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma
que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que
trata o art.44 deste Decreto-Lei.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988 – grifos não originais)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

cambial ou comercial necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
A Lei no 10.833/20 (art. 69, § 2o , Inciso II)6 trouxe uma lista não exaustiva de
informações consideradas necessária para se realizar o controle aduaneiro, dentre elas a
identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador;
adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e
representante comercial, outorgando à Secretaria da Receita Federal a possibilidade de
estabelecer outras em ato normativo. Hoje e à época do lançamento, as informações que devem
ser prestadas pelo importador na declaração de importação estão relacionadas na Instrução
Normativa RFB no 680, de 2014, em especial em seu Anexo I.
Feitas essas considerações e analisando o litígio posto a julgamento nessa fase
processual, tem-se que não se contesta se a informação relativa ao fabricante/produtor é ou não
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, como usual em
processos administrativos associados à matéria. O cerne da questão está no fato de ter o
importador prestado informação supostamente inexata sobre o fabricante do produto importado,
ao reproduzir a informação constante da fatura comercial de que fabricante e exportador seriam a
mesma pessoa jurídica. Vejamos.
Já dizia o art. 482 do Decreto no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro vigente
à época dos fatos) que o despacho aduaneiro de importação “é o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu
desembaraço aduaneiro” (grifei).
No exame documental de uma declaração de importação selecionada para canal
amarelo de conferência se verificam a integridade dos documentos apresentados e a exatidão e
correspondência das informações prestadas na declaração em relação àquelas constantes dos
documentos que a instruem (art. 25 da IN RFB no 680/2006).

6 Lei no 10.833, de 2003
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador;
adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante
comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao ativo, revenda ou
outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
(...)”(grifei)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

Ou seja, é inconteste que deve o importador prestar corretamente as informações
exigidas na declaração de importação e constantes dos documentos instrutivos do despacho
(fatura comercial, conhecimento de transporte, certificado de origem, dentre outros relacionados
pelo ato normativo da Receita Federal). Foi esse o procedimento adotado pelo importador,
conforme destacam o Recurso Voluntário e o próprio Acórdão recorrido, ao se deparar com os
dados constantes da fatura comercial.
De outra feita, vejo que a fiscalização aduaneira, ao confrontar a exatidão das
informações prestadas pelo importador na DI, afastou a informação de que a empresa
CANPOTEX LIMITED seria a fabricante do produto importado, tendo como base informações
retiradas do sítio da empresa e de outros fabricantes na internet.
Constatou desta forma que a "CANPOTEX LIMITED" se trata do exportador da
mercadoria submetida a despacho, mas não se trata do fabricante ou produtor da mesma. O
fabricante ou produtor da mesma se trata de "AGRIUM INC.", "THE MOSAIC COMPANY" e
"POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC.", conjunta ou isoladamente”.
Sequer chegou a autoridade fiscal a apontar qual seria a empresa fabricante da
mercadoria, asseverando que seria qualquer uma das três empresas que indicou, conjunta ou
isoladamente, para concluir ao fim que “constituiu-se, em tese, a infração tipificada no § 1°
combinado com o inciso I do § 2° do artigo 69 da Lei n°10.833, de 29 de dezembro de 2003”
(fls. 005 - grifei).
Observa-se ainda, por exemplo, que a emissão da fatura comercial se deu em abril
de 2005, enquanto que as consultas à internet foram feitas mais de dois anos depois, em agosto
de 2007, de forma que não se pode asseverar, com o que consta do Auto de Infração, que a
exportadora também não fabricava ou seria atuante no processo de fabricação do produto à
época. Destaco que se pode extrair das informações retiradas da internet constante dos autos que
as três fabricantes canadenses indicadas teriam participação no capital da indicada exportadora.
Ora, tenho o entendimento de que, tendo em conta que as informações foram
extraídas dos documentos que dão sustento à operação de importação, caberia à autoridade
administrativa comprovar a inexatidão das informações prestadas pelo importador ou a falsidade
destes documentos, posto que hábeis a princípio para instruir a declaração de importação.
Prescreve o art. 9o do Decreto no 70.235/1976 que a exigência do crédito tributário e a aplicação
de penalidade isolada devem estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, ônus o qual, no meu sentir, não
logrou êxito a fiscalização aduaneira em cumprir.
A existência de dúvida sobre a realidade do fatos apontados, estando estes
desacompanhados de prova que elucide definitivamente a questão, também traz incerteza aos
fundamentos que levaram à autuação.
Assim, não comprovada pela fiscalização a inexatidão, incompletude ou omissão
de informação extraída da fatura comercial e prestada na declaração de importação pelo
importador, deve ser afastada, no meu entender, a aplicação da multa de um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/01, combinado
com o art. 69 da Lei no 10.833/03. É como voto.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008742/2007-48

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital